Tribunal: TJMT
Processo: 1019829-48.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019829-48.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – AÇÃO ANULATÓRIA – ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE– NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

O julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Pan S/A contra o acórdão de id. 110557950, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo embargante, mantendo incólume a decisão que, nos autos da Ação Anulatória, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial que visava à anulação da multa aplicada pelo PROCON/MT, subsidiariamente pleiteava a sua redução.

O Embargante sustenta que “salta aos olhos a omissão da decisão ora atacada sobre a impossibilidade de o PROCON estabelecer multa quando o pleito da consumidora é completamente satisfeito na manifestação do embargante no processo administrativo”.

Alega que acórdão restou omisso, violando o art. 489, §1º, IV, do CPC

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de modo a sanar o vício apontado bem como requer seja dado pronunciando quanto aos artigos de lei invocados para fins de pré-questionamento.

Contrarrazões apresentadas.

É O RELATÓRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se embargos de declaração opostos por Banco Pan S/A contra o acórdão de id. 110557950, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo embargante, mantendo incólume a decisão que, nos autos da Ação Anulatória, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial que visava à anulação da multa aplicada pelo PROCON/MT, subsidiariamente pleiteava a sua redução.

Por oportuno, confira-se trechos do voto deste relator:

Dito isso, extrai-se dos autos que foi instaurado o processo administrativo no PROCON que teve origem em reclamação de consumidora em razão de possuir um cartão de crédito, junto à empresa apelante, e alegou a cobrança de valores exorbitantes e juros abusivos.

A audiência fora marcada, a reclamada não compareceu, mesmo sendo devidamente notificado e não apresentou justificativa da sua ausência.

Após ser notificada, a empresa reclamada apresentou defesa para esclarecer as informações solicitadas pela consumidora e informou providências que foram tomadas.

Em decisão proferida em 11/11/2014, devidamente fundamentada, a reclamada fora multada em R$ 12.000 (doze mil reais) por infringir os artigos 55, § 4º, da Lei Federal nº 8.078/90 e 33, § 2º, do Decreto Federal 2.181/97.

Assim, diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4º da Lei Federal nº 8.078/90 e artigo 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que falar em ausência de motivação.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontadospela embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Do que consta do v. Acórdão embargado, a fundamentação lá exposta é suficientemente clara e foi devidamente fundamentado, portanto, não há qualquer vício a ser sanado.

Ressalta-se que o acórdão não precisa enfrentar todas as questões arguidas pelas partes, se estes não são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece da omissão, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022). 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta. (TJMT - N.U 0016778- 04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Cabe ressaltar que os embargos de declaração opostos para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022, I e II do CPC, não têm cabimento quando o entendimento do embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente a todos os dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida. Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal”. (TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017).

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.

É COMO VOTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022